Tribunal: TJES
Processo: 5001630-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001630-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DIEGO SANTOS CORDEIRO DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.

5001630-91.2022.8.08.0048

RECORRENTE
:
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRID
O
:
DIEGO SANTOS CORDEIRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

Trata
-se de recurs
o
inominado interposto
pel
a requerida em face da sentença (id. 2666491
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la à
devolução imediata do valor de R$ 7.242,55

(sete

mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos),
relativo à quantia paga pelo demandante

no contrato de consórcio, já deduzida a taxa de administração.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pel
o
autor se encontra tempestivo, cabível
mas
sem o preparo recursal.

Eis em breve resumo o relatório, passo a fundamentar e a decidir.

DA DESERÇÃO RECURSAL

A parte interpôs recurso inominado, postulando os benefícios da assistência judiciária gratuita,
contudo, embora intimada
para apresentar comprovante atualizado da alegada hipossuficiência, a parte não se manifestou e o prazo transcorreu
in albis,
o que impede
o conhecimento
do recurso interposto, declarando-o deserto na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1º, ambos da Lei 9.099/95.

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação d
o
recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos e fora conferido prazo para realização do preparo.

Ante o exposto,
não se conhece do recurso inominado em razão da deserção recursal,
nos termos da fundamentação.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
c/c Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)